Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708330-44.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB RECORRIDO: JEOVÁ CAMPOS ARANTES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ADENOCARCINOMA USUAL DE PRÓSTATA (CÂNCER). INDICAÇÃO DE CIRURGIA ROBÓTICA. REDE HOSPITALAR NÃO CREDENCIADA. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO DEVIDO. 1. Concedida a gratuidade de justiça antes da sentença, o impugnante deve oferecer sua impugnação consoante o art. 100 do CPC. Assim, diante de manifesta preclusão, as contrarrazões à apelação constituem via inadequada para impugnação. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o reembolso das despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, como por exemplo em situações de inexistência, na própria cidade do beneficiário, de estabelecimento ou profissional credenciado especializado; urgência ou emergência do procedimento; ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada/ilegítima. 3. Constatada a recusa indevida do plano de assistência à saúde em custear o procedimento cirúrgico de Prostatavesiculetemia Radical Robótica com Linfadenectomia, deve o autor ser ressarcido dos gastos decorrentes do tratamento. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente quanto à existência de cobertura para o procedimento de prostatectomia a céu aberto, a qual está prevista no rol da ANS. Defende que o recorrido poderia ter optado por este procedimento para fins de preenchimento dos requisitos de custeio e/ou reembolso do contrato firmado entre as partes; b) artigos 10, § 13o, da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que o procedimento pleiteado não está contemplado na lista da ANS e não houve contratação de tal cobertura. Indica a ausência de obrigatoriedade contratual em fornecê-lo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSE, TJMG e TJCE, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182 (ID 62721723). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 10, § 13o, da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015